Tribunal: STF
Processo: RHC 50249
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-15
Data de publicação: 1972-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS.DENUNCIA QUE NÃO ESPECIFICA A PARTICIPAÇÃO DE CADA UM
DOS DENUNCIADOS, TODOS ADMINISTRADORES DA MESMA EMPRESA,NA EMISSAO
DE CHEQUES E NA EXPEDIÇÃO DE CONTRA-ORDENS DE PAGAMENTO.INEPCIA
RECONHECIDA.ORDEM CONCEDIDA AO PACIENTE E ESTENDIDA AOS DEMAIS
DENUNCIADOS.